Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-43.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Contradição. Incorrência. Omissão. Inexistência. Obscuridade. Não verificada. Vícios arguidos como mero subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Simples inconformismo com o raciocínio decisório. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela autora contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002112-43.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARLINDO CASOLA - CPF: 247.214.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADIR ENAR DE VLIEGER registrado(a) civilmente como ADIR ENAR DE VLIEGER - CPF: 230.353.820-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LUIZ CADONA - CPF: 326.025.610-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTEU BERTOLIN - CPF: 025.642.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLA MOREIRA CASOLA - CPF: 026.217.331-07 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), IGOR HENRY BICUDO - CPF: 281.056.008-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Recurso de apelação
.
Contradição. Incorrência.
Omissão.
Inexistência
. Obscuridade. Não verificada.
Vício
s
arguido
s
como
mero
subterfúgio para rediscutir o mérito recursal.
Simples
inconformismo com o raciocínio decisório.

Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
opostos

pel
a
autora

contra acórdão que

negou provimento ao seu apelo, conformando o acerto decisório da sentença que
rejeitou os embargos
terceiros
opostos à penhora
de imóveis
efetivada no processo principal,
em razão d
a constatação da simulação do negócio jurídico que ensejou a transferência dos imóveis em litígio para o nome da embargante, à época menor de idade, ao invés do seu genitor, que figura como executados no processo principal, para fraudar a execução.

II. Questão em discussão

2.
A q
uestão em discussão consiste em definir (i) se o acórdão embargado padece do vício de
contradição por conflito
interno
entre as
suas
premissas e proposições decisórias
; (
ii
) se padece de

omissão por ausência de enfrentamento de todas as questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório
;
e/ou
(
iii
)
se restou caracterizado o vício da obscuridade ante a impossibilidade de compreender o conteúdo do acórdão ou a solução dada ao caso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. A contradição passível de ser saneada via embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, que se verifica entre as proposições e conclusões decisórias, e não o alegado conflito entre a fundamentação decisória e parâmetro externo.

5. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6
.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
GRAZIELLA MOREIRA CASOLA

co
ntra o
v.
acórdão da 1ª
Câmara de Direito Privado
, que no
s autos
Recurso de
Apelação Cível originário da ação de
Embargos de Terceiro (Proc. nº 1002112-43.2022.8.11.0010), ajuizada pela
embargante
contra o BANCO SISTEMA S.A.,

à
unanimidade,
negou
provimento ao
apelo interposto pel
a

ora
embarg
ante
,
a fim de confirmar a sentença não acolheu o seu pedido ante a constatação d
a simulação do negócio jurídico que ensejou a transferência dos imóveis em litígio para o nome da embargante,
ao invés do
seu genitor,
para
fraudar a execução

(
cf.
Id.
nº

317462415
).

A
embargante

sustenta a contradição

d
o acórdão embargado
, na medida em que, em primeiro momento, admite que os
imóveis em questão foram
adquiridos de forma
onerosa por meio de contrato de compra e venda
, porém, para fundamentar a conclusão de fraude à execução, vale-se de precedente específico à hipótese de doação de ascendente para descente; ainda sob essa perspectiva, afirma
que o julgado foi omisso em decorrência
da
“
ausência de qualquer fundamentação que justifique a transposição de um entendimento jurídico, cunhado para negócios a título gratuito (doação), para uma situação que, mesmo considerada simulada, partiu de negócios a título oneroso (compra e venda)
”, além de ignorar a orientação sumular de compete ao
credor
o ônus de
provar a má-fé
do terceiro adquirente,
especialmente quando ausente o registro da penhora
.

Suscita, em outra frente, a omissão do acórdão embargado em relação à tese relativa à existência de “c
oisa
j
ulgada e
i
ncidência do
a
rtigo 1.793 do Código Civil no que
c
oncerne ao
i
móvel de
m
atrícula nº 1.766
”, eis que não foi enfrentado o argumento de que a transferência da propriedade desse imóvel se deu por força de
decisão judicial transitada em julgado
no processo de inventário,
antes
mesmo da existência da lide executiva
, como também nada dispôs sobre o porquê a
cessão de direitos hereditários
teria sido ilícita no caso concreto
.

Diz que a omissão também se verifica no que tange à tese de que o executado
dispunha de outros bens livres e desembaraçados
,
suficientes para satisfazer
a obrigação
, o que
demonstra que não se tratava de devedor
insolv
ente
e, por conseguinte, a
fasta a possibilidade de caracterização de
fraude
à execução.

Afirma, ainda, que o “a
córdão, ao concluir pela subsistência do negócio dissimulado, incorre em obscuridade
, (pois) n
ão há, na decisão, um esclarecimento detalhado sobre o fundamento fático e jurídico que permite essa
‘
transferência
’
de titularidade para o Sr. Arlindo Casola
”, que, segundo diz, “
nunca figurou formalmente como parte no negócio
”.

P
ede
, pois,
o
acolhimento dos embargos de d
eclaração
,

a
fim de
que seja
m

sanad
os os vícios indicados
(
cf. Id. nº
319394872
).

O

embargad
o

oferta

contrarrazões

junto
ao

Id. nº

321841382
,
pugnando
pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto
pel
a
autora
Graziella Moreira Casola

contra o
acórdão
que, no julgamento do
Recurso de
Apelação originário da ação de
Embargos de Terceiro ajuizada pela
ora

embargante
contra o Banco Sistema S.A.,

negou
provimento ao
apelo interposto pela autora/embargante, confirmando o acerto decisório da sentença que rejeitou os embargos opostos à penhora efetivada no processo principal, ante a constatação d
a simulação do negócio jurídico que ensejou a transferência dos imóveis em litígio para o nome da embargante,
à época menor de idade,
ao invés do
seu genitor,
que figura como executados no processo principal,
para
fraudar a execução
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses
,
cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, não de modo indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no
art. 1.022 do CPC
, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos
aclaratórios
, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal nada mais é do que o inadequado e desvirtuado uso do

instrumento jurídico/processual.

No caso,
exceto no que atine à hipótese de erro material, a ora embargante afirma que o acórdão
se encontra
maculado por todos os demais vícios
descriminados
no art.
1.022 do CPC
, de modo que passo a análise de cada tópico, até para
já
evidenciar, e assim fundamentar a aplicação da multa ao final, o caráter protelatório da interposição recursal.

A
embargante

afirma
que o acórdão
embargado
incorre
u
em contradição

ao admitir

que os
imóveis
objetos da lide
foram
adquiridos de forma
onerosa

por meio de contrato de compra e venda
,
mas, mesmo assim,
fundamentar a conclusão de fraude à execução
em
precedente específico à hipótese de doação de ascendente para descente
.

Essa alegação recursal merece ser pronta rejeição porque basta rápida leitura do voto condutor do acórdão para se verificar que a fundamentação ali disposta não foi
per
relationem
, não se deu por
simples
referência a d
eterminado

precedente
a respeito da matéria, e, sim,
utilizou as razões de decidir adotadas pelo STJ em casos cuja temática se assemelhava à vista nestes autos para
constru
ir
o raciocínio decisório próprio ao caso concreto,
não havendo conflito interno entre as proposições decisórias expostas, nem entre elas e o desfecho decisório
, sendo, ainda, ilusória a percepção da embargante de que a
ratio

decidendi

dos precedentes do STJ estariam restritos à hipótese de doação

entre ascendente e descendente
, eis que o essencial à questão não é propriamente a natureza do negócio jurídico, e, sim, os efeitos daí decorrentes, consistentes na
transferência de bens
entre membros do mesmo núcleo familiar para fins de
blindagem patrimonial
, quando evidenciado o
propósito de frustrar credores
, mas sem que o
bem
sai do patrimônio da família.

Depois
,
a argumentação desenvolvida pela embargante nesse ponto é claramente falaciosa, uma vez que simplesmente
ignor
a

o contexto em que se insere
o “recorte”
atinente
à
constatação de que a
aquisição dos bens
se deu de forma onerosa, afinal, em nenhum momento é dito que
a
embargante
foi
quem
efetivamente realizou a transação comercial e
pagou o preço de cada imóvel, ao contrário, toda a fundamentação
visa
evidencia
r
que os bens foram parar no seu
nome
por ter sido usada como interposta pessoa, vulgo “laranja”, do seu pai, isto é, que a transferência dos imóveis ocorreu mediante negócio oneroso
apesar de ela não ter
dinheiro
para pagá-los, na verdade, sequer possuía capacidade
civil para celebrar os negócios por conta própria, razão pela qual o seu solicito
genitor
, o
devedor/
executado
Arlindo
, que
já havia sido citado nos autos da
execução conexa
há tempos,
a representou em todas as 6

transações, e
, em todas as vezes,
para cada um dos seis imóveis,
grav
ou o bem
com usufruto vitalício
em seu favor
, de modo que a
garantir que a
participação
da filha na tramoia
f
icasse restrita

a
ter seu nome registrado no papel.

Ou seja, o acórdão fez menção ao caráter oneroso da aquisição dos imóveis para
fundamentar a conclusão de que a compra e venda registrada nas respectivas matrículas não corresponde
com a
realidade do efetivo relacionamento jurídico
subjacente, ou, por assim dizer,
contém
declaração falsa, enganosa
e
divorciada da
realidade, p
ois

a
então
adolescente Graziella
, que
possuía entre 14 e 16 anos
à época em que os imóveis foram transferidos para o seu nome,
era
mera
estudante,
n
ão
tinha
autonomia financeira
ou patrimonial
em relação aos seus pais
, ou seja, não dispunha de recursos para comprar um imóvel, quem dirá seis num intervalo de 2 anos, sendo que essa circunstância, aliada ao fato de que o seu pai conduziu todas as negociações e a instituição de
usufruto vitalício
especificamente em favor dele,
pavimentaram a
conclusão de
simulação dos negócios jurídicos.

Todas essas considerações já servem para repelir a alegação de omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade da Súmula nº
375
do STJ à espécie
,
pois, como dito,
além de
não
ter sido
utilizado o expediente de fundamentação
per
relationem
,
o acórdão contém
pronunciamento clar
o
, lógic
o,
coes
o e completo, abarcando
todos os pontos necessários à resolução do mérito
, sobre
os motivos fáticos e jurídicos
que conduziram à conclusão de que cada compra e venda
se trata de negócio simulado, ideologicamente impreciso/falso,
sendo o real comprador e
titular os bens o pai/executado
Arlindo Casola
, o que, por si só, basta à conclusão de improcedência destes embargos de terceiro, cujo cerne é a aferição da licitude dos atos constritivos proferidos no processo principal (CPC, art. 674),
havendo expressa e especifica confirmação do acerto da conclusão sentencial nesse ponto, e
, ainda, em reforço argumentativo,
consigna que, para além da afetação ao plano da validade do negócio, a conduta do pai de pagar pela aquisição do bem, mas, na hora de registrá-lo, indicar o nome da filha menor de idade para transferência da titularidade registral, o que foi feito dentro de um contexto de ocultação e desvio patrimonial para não pagar o exequente, frustrando absolutamente a execução em curso,
caracteriza
fraude à execução
,
tornando
o negócio

ineficaz em relação ao credor, até porque, em tais casos, em que a presente hipótese serve de exemplo perfeito, porquanto envolve compra feita por filha menor de idade, sem recursos próprios, representada pelo pai e com instituição de usufruto vitalício em seu favor,
o foco da análise da presença de má-fé é deslocado da pessoa do adquirente formal (criança ou adolescente) à conduta do próprio genitor (devedor), de modo que não há relevância em investigar se a descendente tinha conhecimento da penhora sobre o imóvel ou se agiu de má-fé
,
chegando-se, então, a conclusão derradeira de que,
sob qualquer
ótica que se analise o caso
, a pretensão deduzida nestes autos pela filha/autora/apelante merece ser rejeitada, eis que o avanço do exequente, aqui réu, sobre os imóveis em questão para satisfação do débito exequendo é perfeitamente lícito.

Prosseguindo, embora

suscite a
obscuridade do acórdão
em relação aos efeitos
do reconhecimento da simulação, mas preservação do negócio dissimulado, isto é, a compra e venda firmada entre o pai Arlindo e o proprietário, a embargante não traz
indicação concreta/motivada de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do julgado que teria o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a
solução dada ao caso concreto, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
o vício da o
bscuridade

previso no inciso I do art. 1.022 do CPC, na verdade, invoca genericamente essa hipótese
como mero subterfugio
para manifestar a sua contrariedade com o decidido e tentar reabrir a
discussão
acerca da
matéria
.

Também não
há omissão, nem a necessidade de consideração adicional sobre a tese recursal de que “
o executado
dispunha de outros bens livres e desembaraçados
,
suficientes para satisfazer
a obrigação
”, a uma, porque a questão não foi vivamente tratada nas razões da apelação, não havendo combate específico à sentença nesse ponto; a duas, porque consta diversas passagens do acórdão que o desfazimento de bens pelo pai/executado esvaziou o seu patrimônio pessoal a ponto de não frustrar a execução; a três, porque, diante do reconhecimento da nulidade dos negócios por conta da simulação, é irrelevante perquirir esse aspecto
; de igual modo, constata-se expresso enfrentamento em relação à controvérsia em torno do imóvel de matrícula
nº 1.766 do SRI da comarca de Porto Lucena/RS
, inclusive no que tange ao fato de que, “em razão do
formal de partilha

homologado nos autos da ação de Inventário nº 124/1.05.00014246, em 20.10.2006, houve a transferência da titularidade para os
‘
herdeiros e cessionários
’
Marcelino Casola e Eli
Marianof
, não havendo menção ao nome de Arlindo ou Graziella
”, o que, por si só, infirma toda a argumentação em torno da coisa julgada.

Em todo caso,

anoto
que o
conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica a dispositivos legais, nem a referência a cada tese ou argumento suscitado
ao longo do processo
,

pois o
que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório,

sendo que o “
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
j
ulgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

Enfim,
n
ão diviso a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir a matéria recursal e, com isso, tumultuar e procrastinar descabidamente o andamento processual.

Se
a
embargante não concorda com a avaliação
e
interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte
sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025